Tribunal: STF
Processo: ARE 1239040
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA OUTRA PARTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Em 25.7.2019, o Desembargador Federal Vice-Presidente decidiu:
    “Por força de decisão da Vice-Presidência desta Corte, determinou-se o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria veiculada no RE nº 611.503 pelo Supremo Tribunal Federal. 
    (…) Não obstante, verifica-se que o acórdão recorrido não abordou qualquer inconstitucionalidade do artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, mas apenas admitiu, implicitamente, a aplicabilidade do referido artigo. 
    Com efeito, na hipótese dos autos, a discussão restringe-se apenas ao direito intertemporal, qual seja, a impossibilidade de aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, às sentenças transitadas em julgado anteriormente à vigência da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, em decorrência do princípio da irretroatividade das leis, entendimento, inclusive, que se encontra em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.189.619/ PE.
    (…) Assim, em que pese a determinação para o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, certo é que o objeto do recurso extraordinário é diverso da questão debatida no RE n.º 611.503 (Tema nº 360), no qual a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, e art. 475-L, § 1º ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15 (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º), que introduziram eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, razão pela qual não há como ser aplicada a sistemática da repercussão geral. 
    Portanto, passo a analisar a admissibilidade do recurso extraordinário.
    (…) Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por este Eg. Tribunal. 
    Em seu recurso, a parte recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação do artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da entrada em vigor da Medida Provisória n.º 2.180-35/2000, que introduziu o referido dispositivo legal no ordenamento jurídico. 
    É o breve relatório. Decido. 
    A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal comunga o entendimento no sentido de que ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional não ensejam sua admissão, uma vez que sua eventual caracterização dependeria de exame prévio de norma infraconstitucional, o que é inadmissível.
    (…) No caso, o acórdão impugnado decidiu a causa com base em interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.
    (…) Do exposto, inadmito o recurso extraordinário” (e-doc. 33).
    2. Em 23.8.2019, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs agravo contra essa decisão. 
    Argumenta que, “ao contrário do asseverado, a quaestio juris suscitada no recurso tem sede constitucional até porque, como bem ressalvado na peça de defesa, a violação é direta ao art. 202 da CRFB, que é, a rigor, o paradigma da inconstitucionalidade suscitada” (fl. 1, e-doc. 36).
    Pede “seja o presente Agravo admitido e provido para reformar a decisão da Vice-Presidência, admitindo-se o Recurso Extraordinário interposto pelo INSS, dando-lhe provimento nos termos pleiteados” (fl. 3, e-doc. 36).
    3. Em decisão de 2.12.2019, foi determinado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ELETRÔNICO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. ARTS. 24 E 25 DA RESOLUÇÃO N. 427 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Os arts. 24 e 25 da Resolução n. 427, de 20.4.2010, deste Supremo Tribunal têm o seguinte teor: “Art. 24. No ato de transmissão do recurso extraordinário, o órgão judicial de origem deverá: (…) Parágrafo único. Ao inserir as peças e documentos para o envio do recurso, o Tribunal de origem escolherá uma das seguintes formas admitidas pelo Supremo Tribunal Federal: I – envio da íntegra do processo, com todas as peças e documentos em ordem cronológica, aglutinadas em tantos arquivos quantos necessários, limitados em 10 MB (dez megabytes), preferencialmente com indexação da nomenclatura de peças prevista em normativo próprio; II – envio da íntegra do processo, com cada peça ou documento em um arquivo isolado, limitado em 10 MB (dez megabytes) e identificado com a nomenclatura prevista em normativo próprio; III – envio das peças e documentos necessários à apreciação do recurso em arquivos isolados, limitados em 10 MB (dez megabytes) e preferencialmente identificados com a nomenclatura prevista em normativo próprio; IV – envio de peças de um mesmo processo, parte na forma do inciso I e as demais na forma do inciso II. Art. 25. Serão devolvidos à origem, para diligência, os recursos remetidos ao Supremo Tribunal Federal com arquivo eletrônico corrompido, com peças ilegíveis ou, ainda, quando não observados os requisitos do art. 24 desta Resolução. Parágrafo único. Após o cumprimento da diligência, o recurso somente será recebido com a indicação do número original no Supremo Tribunal Federal”. 
    2. O Tribunal de origem não transmitiu a íntegra do acórdão recorrido e do recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em descumprimento ao art. 24 da Resolução/STF n. 427/2010. 
    3. Pelo exposto, determino a devolução do processo à origem para observância do art. 24 da Resolução n. 427/2010 deste Supremo Tribunal (art. 25 da Resolução n. 427/2010 do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 42).
    4. O Tribunal de origem enviou o inteiro teor do acórdão julgado em 28.8.2007 (e-doc. 45) e o recurso extraordinário interposto por Myrthes Paranhos de Albuquerque (e-doc. 46).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. O presente agravo não pode ser conhecido pela ausência de interesse recursal do agravante.
    6. Não há nos autos recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, somente agravo dessa autarquia contra inadmissibilidade de recurso extraordinário alegadamente por ela interposto (e-doc. 36). 
    O recurso extraordinário presente nos autos é da agravada e a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário refere-se ao recurso extraordinário por ela interposto. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS carece, portanto, de interesse recursal para interposição do agravo.
    7. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ausência de interesse recursal da parte quando a decisão recorrida não lhe gera prejuízo. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de prejuízo para a parte agravante. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de prejuízo para a parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.206.758-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 11.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.674-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.8.2019). 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (INC. VI DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL DE 1973). INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 974.784-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2018).
    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, não conheço do agravo pela ausência de interesse recursal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora